Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-45.2022.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001093-45.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[WILSON DA CONCEICAO - CPF: 172.497.591-91 (APELANTE), JOANITA PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 036.011.411-32 (APELADO), ROSANE MARIA PINTO - CPF: 705.157.921-52 (APELADO), JULIANO CLARO PEREIRA DE ARRUDA RONDON - CPF: 046.163.111-37 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO URBANO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – AUTOR/APELANTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA PROFERIDA COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA – ANÁLISE DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO URBANA CONSTITUCIONAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- O Processo Civil Contemporâneo rege-se, dentre outros, pelos princípios da cooperação e da primazia decisão de mérito (art. 6.º, CPC) e todos os sujeitos do processo, inclusive o Juiz, devem atuar como colaborador no processo. O Julgador tem participação ativa nos autos e dentre os deveres do Juiz, está o de dirigir o processo, incumbindo-lhe, inclusive, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais, nos termos do artigo 139, inciso IX, da Lei de Ritos. Na hipótese, o Apelante é beneficiário da gratuidade e representado pela Defensoria Pública, assim é necessária maior razoabilidade e flexibilidade no que concerne aos documentos a serem exibidos para a individualização do imóvel e apresentação de certidões de ofícios imobiliários, cuja obtenção pode ser intermediada pelo Juízo. Nada obstava que o Apelante fosse novamente intimado para carrear para os autos as certidões necessárias.

2- A decisão judicial deve ter relação com o pedido e causa de pedir, e a fundamentação diversa do conteúdo dos autos baseada em premissa equivocada, afronta a redação do artigo 489, inciso I e II, do CPC. No caso, a sentença partiu de premissa equivocada, pois o Autor não ajuizou Ação de Usucapião Especial Urbano, com fundamento no artigo 1.240 do Código Civil, que exige a metragem do imóvel de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) e que o Autor não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Apesar de se tratar de imóvel urbano, o Apelante fez uso do pleito de usucapião extraordinário que, ao contrário do especial (constitucional), tem exigência de tempo maior, qual seja: 15 anos ininterruptos e sem oposição e não apenas de 05 (cinco) anos, mas não exige a ausência de propriedade urbana ou rural, assim como não é imprescindível que o bem possua no máximo 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados). Precedentes.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1001093-45.2022.8.11.0028

APELANTE: WILSON DA CONCEIÇÃO

APELADO: JOANITA PEREIRA DA CONCEICAO, ROSANE MARIA PINTO, JULIANO CLARO PEREIRA DE ARRUDA RONDON
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Wilson da Conceição
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada em face de
Juliano Claro Pereira de Arruda Rondon
,
Rosane Maria Pinto Pereira da Conceição
e
Joanita Pereira da Conceição.

A Ação foi extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque o Autor não juntou cópia da matrícula do imóvel que pretende usucapir e trouxe aos autos provas de que possui outro imóvel registrado em seu nome.

Inconformado, o Apelante, que é representado pela Defensoria Pública, alega que os autos não foram encaminhados àquela Instituição para que pudesse juntar os documentos necessários para o regular trâmite processual.

Assim, pugna pela nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que sejam encaminhados à Defensoria Pública, permitindo-lhe a apresentação dos documentos necessários ao deslinde da controvérsia.

Ainda alega que ocorreu cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, e que o caso não versa sobre usucapião urbano especial, e sim usucapião urbano extraordinário. Com esses argumentos, também requer que a sentença seja cassada, com o retorno dos autos à origem para o regular trâmite processual.

Não foram apresentadas as Contrarrazões (Id. 207676342).

A Procuradoria Geral de Justiça não vislumbrou interesse público no feito, motivo pelo qual deixo de emitir opinião (Id. 511589165).

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas.

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O Apelante ajuizou a Ação de Usucapião Extraordinário e na exordial sustentou que há mais de 30 (trinta) ano reside no imóvel localizado na Rua Santa Luzia, Lote n. 33, no Bairro Jardim das Palmeiras, em Poconé-MT, com área total de 600m2 (seiscentos metros quadrados).

Afirmou que o imóvel não possui Escritura Pública; contudo, conforme o memorial descritivo, exerce posse de 600m2 (seiscentos metros quadrados).

Ainda alegou que os Requeridos/Apelados – Juliano Claro Pereira de Arruda Rondon, Rosane Maria Pinto e Joanita Pereira da Conceição, são confinantes do imóvel e, antes da propositura da demanda, assinaram termo de anuência quanto à demarcação realizada em seu favor (do Autor/Apelante).

Aduziu que é responsável pelo pagamento dos débitos de energia elétrica, que realizou diversas benfeitorias, cultiva mantimentos e fixou ali sua moradia e de sua família.

Afirmou que durante 30 (trinta) anos não ocorreu qualquer tentativa de retomada do imóvel pelos proprietários e que preencheu todos os requisitos para a usucapião extraordinária, elencados nos artigos 1.242 e 1.238, ambos do Código Civil.

Assim, requereu a procedência do pedido para que seja declarada a aquisição do imóvel em seu favor.

Os Requeridos/Apelados foram citados e não apresentaram defesa.

O Estado de Mato Grosso requereu que o Apelante juntasse a matrícula completa e atualizada do imóvel, além da planta, memorial descritivo e RT (anotação de responsabilidade técnica) do profissional que assina a planta, além da certidão do cartório distribuidor cível em nome dos elencados, nos moldes do Provimento n. 65/2017-CNJ e, depois, que fosse novamente instado a se manifestar.

O Município de Poconé, de igual modo, requereu a intimação do Autor/Recorrente para que juntasse o memorial descritivo, a planta baixa e demais documentos que pudesse identificar o imóvel.

O Recorrente juntou aos autos apenas o memorial descritivo.

Com a remessa dos autos, o Estado de Mato Grosso novamente requereu que o Autor/Apelante fosse intimado para juntar a certidão de inexistência de Registro de Matrícula dos Cartórios de Registro de Imóveis competentes, certidão dos Cartórios anteriores e, na hipótese da área usucapienda dispor de matrícula, que trouxesse a respectiva matrícula.

Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública
“para juntada da certidão de inexistência de Registro de Matrícula dos Cartórios de Registro de Imóveis competentes, inclusive, se houver, certidão dos Cartórios anteriores, conforme

Provimentos nº 65/2017-CNJ, 56/2009-CGJ e 26/2018-CGJ”
(Id. 207676321).

Conforme se observa do Id. 207676322, a Defensoria Pública informou que tentou entrar em contato telefônico com o Apelante; todavia, não obteve êxito. Assim, pugnou pela intimação pessoal do Recorrente para que, no prazo de 10 (dez) dias, comparecesse naquela Instituição para providenciar as certidões, sob pena de extinção do processo.

O pedido foi acolhido e o Apelante foi intimado pessoalmente por Oficial de Justiça (Id. 207676325).

Na sequência os autos foram enviados novamente para a Defensoria Pública para a juntada da Certidão de Inexistência de Registro de matrícula de imóveis competentes e os demais documentos solicitados. Entretanto, juntou petição informando que em buscas em Cartórios de Imóveis, constatou-se que o Apelante tem 02 (dois) imóveis registrados em seu nome.

Aduziu ainda que aqueles bens já não pertenciam mais ao Autor e que, apenas naquele momento o proprietário de um dos imóveis estava realizando o procedimento de transferência.

Pugnou pela juntada da Certidão expedida pelo 1.º Ofício de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Poconé e pelo prosseguimento do feito.

A Julgadora concedeu nova vista à Fazenda Pública Municipal e Estadual e, mais uma vez o Estado de Mato Grosso informou que o Apelante não juntou a Certidão a que alude o artigo 3.º, do Provimento n. 26/2018-CGC, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 3º - A prova da inexistência de registro do título originário, será feita por meio de certidões expedidas pelo Registro de Imóveis da Comarca de localização do imóvel e, caso o imóvel já tenha pertencido a outro Município/Comarca, também serão apresentadas certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis da(s) Comarca(s) anterior(es).

O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido do Estado de Mato Grosso, a fim de que fossem apresentadas as Certidões do Cartório de Registro de Imóvel referentes ao bem que o Apelante pretende usucapir.

A Fazenda Pública Municipal também requereu que o Autor/Recorrente juntasse o documento solicitado pelo Estado de Mato Grosso.

Sobreveio a sentença recorrida que, conforme relatado, extinguiu a Ação sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, ou seja, por verificar ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Expostos os fatos, passo à análise da matéria devolvida.

Sabe-se que a Ação de Usucapião exige a identificação precisa do imóvel cuja propriedade o Autor almeja adquirir e, por isso é imprescindível a juntada de certidões imobiliárias, de memorial descritivo, da matrícula do imóvel, etc.

Na hipótese, contudo, não se pode olvidar que o Apelante é beneficiário da gratuidade e representado pela Defensoria Pública, assim é necessária maior razoabilidade e flexibilidade no que concerne aos documentos a serem exibidos para a individualização do imóvel e apresentação de certidões de ofícios imobiliários, cuja obtenção pode ser intermediada pelo Juízo.

Deve ser ressaltado que o Processo Civil Contemporâneo rege-se, dentre outros, pelos princípios da cooperação e da primazia decisão de mérito (art. 6.º, CPC) e todos os sujeitos do processo, inclusive o Juiz, devem atuar como colaborador no processo.

O Julgador tem participação ativa nos autos, e se for necessário deve auxiliar as partes a superar eventuais entraves no exercício de direito ou faculdades e, ainda, no cumprimento de ônus processuais.

Aliás, dentre os deveres do Juiz, está o de dirigir o processo, incumbindo-lhe, inclusive, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais, nos termos do artigo 139, inciso IX, da Lei de Ritos.

Na hipótese, nada obstava que o Apelante fosse novamente intimado para carrear para os autos as certidões necessárias.

Este Tribunal de Justiça segue tal linha de entendimento e, para ilustrar, transcrevo precedente de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha:

AÇÃO DE USUCAPIÃO – DEMANDA PLÚRIMA – SENTENÇA TERMINATIVA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO
– DEMONSTRAÇÃO DE REQUISIÇÃO DOS DOCUMENTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA -
APLICAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO
- SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Tendo a parte demonstrado que requisitou os documentos indispensáveis ao desenvolvimento regular do processo de usucapião,
incumbe ao magistrado adotar uma participação mais efetiva, diante dos princípios fundamentais do processo civil, da primazia do julgamento do mérito e o da cooperação
.
(TJ-MT - APL: 00238466220088110041382142018 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/10/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/10/2018).

Se não bastasse a ofensa aos citados princípios, observa-se que embora o Apelante tenha ajuizado a Ação de Usucapião com fundamento no artigo 1.238, do Código Civil (usucapião extraordinário), sob a tese de que exerce a posse do imóvel usucapiendo há mais de 30 (trinta) anos e que nele reside, que realizou várias melhorias e nunca sofreu qualquer tipo de ofensa à posse, que é mansa, pacífica e ininterrupta, a Juíza singular julgou extinto o feito sem resolução do mérito por falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sob o fundamento de que um dos requisitos previstos na Lei para se adquirir o domínio de imóvel urbano pelo usucapião especial é não ser proprietário de outro imóvel.

Ou seja, a sentença partiu de premissa equivocada, pois o Autor
não
ajuizou Ação de Usucapião Especial Urbano, com fundamento no artigo 1.240 do Código Civil, que exige a metragem do imóvel de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) e que o Autor não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Apesar de se tratar de imóvel urbano, o Apelante fez uso do pleito de usucapião extraordinário que, ao contrário do especial (constitucional), tem exigência de tempo maior, qual seja: 15 anos ininterruptos e sem oposição e não apenas de 05 (cinco) anos, mas não exige a ausência de propriedade urbana ou rural, assim como não é imprescindível que o bem possua no máximo 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados).

Quanto à metragem, trago à colação precedente deste Tribunal de Justiça, de relatoria da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho:

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. EXIGÊNCIA DE METRAGEM MÁXIMA. 250M2. NÃO EXIGÊNCIA PARA A USUCAPIÃO EM ESPÉCIE
. PRAZO SUFICIENTE PARA A ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. PARTE QUE NÃO PEDE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITO DISPENSADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Para o reconhecimento da usucapião ordinária e extraordinária, não há exigência de requisito de metragem da área, exclusiva para a usucapião especial urbana
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001122-92.2019.8.11.0004, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023).

No que concerne à possibilidade de procedência do pedido, ainda que o Autor possua outro imóvel, oportuna transcrição de aresto do Tribunal de Justiça de Goiás:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E
AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
. CHAMAMENTO DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INÉPCIA DA INICIAL DECORRENTE DE NÃO ESPECIFICAÇÃO DA ÁREA USUCAPIDA. INOCORRÊNCIA. PROVA DA POSSE COM ANIMUS DOMINI DURANTE O LAPSO TEMPORAL AQUISITIVO. DECURSO DO PRAZO COMPROVADO.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À PROPRIEDADE DE OUTROS IMÓVEL.
INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. [...]. 3.
Em se tratando de usucapião extraordinário
, comprovado nos autos a posse com animus domini pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos, no caso, reduzida para 10 (dez) anos, em função da realização de obras ou serviços de caráter produtivo, sem interrupção ou oposição, independentemente de justo título e boa-fé, adquire-lhe a propriedade
, não se lhe podendo opor a existência de propriedade de outros imóveis como condição, haja vista que esta vedação encontra-se restrita à usucapião especial constitucional
. Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJ-GO 0037718-16.2011.8.09.0100, Relator: ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2019).

Nessa esteira, não há dúvida de que a sentença partiu da premissa equivocada, pois concluiu se tratar de Ação de Usucapião Constitucional, apenas e tão-somente porque o objeto da demanda de imóvel urbano.

A Julgadora desconsiderou os fundamentos de fato e de direito da Ação, que descrevem se tratar de usucapião extraordinário.

Não se pode olvidar que a decisão judicial deve ter relação com o pedido e causa de pedir, e a fundamentação diversa do conteúdo dos autos baseada em premissa equivocada, afronta a redação do artigo 489, inciso I e II, da Lei de Ritos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO QUE SE BASEOU EM CARÊNCIA DE AÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ÁREA DO IMÓVEL QUE ULTRAPASSA A METRAGEM EXIGIDA POR LEI PARA USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. PREMISSA EQUIVOCADA. PARTE QUE AJUIZOU AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 1.238 DO CC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. APELO PREJUDICADO. Considerando que a sentença julgou o pedido por premissa equivocada, impositiva a anulação do decisum e a remessa dos autos à instância de origem para prosseguimento da demanda.
(TJ-PB - AC: 00592595520148152001, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível).

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso
, casso a sentença e determino o retorno dos autos à origem para o regular trâmite processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024